Tribunal: TJES
Processo: 5000535-65.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000535-65.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: REGINA LUCIA ULIANA SARMENTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUITAÇÃO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. EXTINÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS IMPOSTOS AO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o princípio da causalidade para fixação dos ônus sucumbenciais em desfavor do executado quando realiza o pagamento administrativo da dívida após o ajuizamento da execução, ainda que não tenha sido citado, adotando a conduta como reconhecimento da pretensão executória;

2. Constatado que o pagamento do débito ocorreu apenas após a propositura da execução, deve o executado suportar a condenação ao pagamento dos honorários;

3. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 5000535-65.2022.8.08.0035

Apelante: Município de Vila Velha

Apelado: Regina Lúcia Uliana Sarmento

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (Id 8499984) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES que, reconhecendo a quitação administrativa do débito, extinguiu a execução fiscal promovida pelo Município de Vila Velha contra Regina Lúcia Uliana Sarmento, na forma do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (Id 8499987), pretendendo a reforma da sentença, sustenta o município que a quitação do débito fiscal ocorreu após o ajuizamento da execução, de modo que deve ser aplicado o princípio da causalidade para impor a devedora os ônus sucumbenciais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 8499990).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 27 de agosto de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O município se insurge contra a sentença que, ao reconhecer a satisfação administrativa do débito fiscal, extinguindo a execução, deixou de condenar o devedor ao pagamento dos honorários advocatícios, sob o argumento de que a citação ainda não havia sido efetivada.

Para tanto, sustenta que quanto a dívida é quitada após o ajuizamento da execução fiscal, deve prevalecer o princípio da causalidade para se impor ao devedor a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que aplica-se a causalidade para fixação dos ônus sucumbenciais em desfavor do executado quando a execução é extinta pelo pagamento administrativo da dívida, ainda que não tenha sido citado, adotando a conduta como reconhecimento da pretensão executória.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. 1. Na origem, a Execução Fiscal foi declarada extinta por sentença em virtude da quitação extrajudicial do débito tributário antes da citação do executado. Por conseguinte, deixou-se de condenar a parte executada aos ônus sucumbenciais. 2. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a quitação extrajudicial do débito excutido ocorrer após o ajuizamento da Ação executiva, mesmo antes de efetivada a citação, em homenagem ao princípio da causalidade, não devendo incidir a exceção prevista no art. 26 da LEF. (AREsp 1.442.828, Min. Benedito Gonçalves, Data da Publicação 12/4/2019 e AgInt no AREsp 1.067.906/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2017). 3. Assim, segundo a jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a Ação e ainda que não tenha sido promovida a citação. O pagamento do débito exequendo equivaleu ao reconhecimento da pretensão executória (Aglnt no AREsp 896 802/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/10/2016). 4. Logo, o entendimento do Tribunal local vai ao encontro do Princípio da Causalidade, que prevê o pagamento das despesas e dos honorários por aquele que der causa à demanda, mesmo que a relação jurídica processual não tenha sido formada, pois o autor da Ação não pode ser prejudicado pelo exercício de direito legítimo, que, no caso, é a propositura da execução fiscal. (REsp 1.592.755/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 2/9/2016 e AgRg no AREsp 759.959/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 28/9/2015). 5. É que o processo de execução também implica despesas para as partes. Dessa sorte, na execução em si, pretendendo o executado quitar a dívida, deve fazê-lo com custas e honorários. Como é de sabença, "responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito" (REsp 1.178.874/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010). 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.100.289/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2024, DJe de 7/5/2024.)

Em consonância, é o entendimento da Primeira Câmara:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL APÓS AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. 1 - É devida a condenação da parte executada ao pagamento de custas eventualmente antecipadas e honorários advocatícios sucumbenciais quando a quitação do débito ocorrer após o ajuizamento da ação executiva fiscal, em observância ao princípio da causalidade. 2 – Recurso provido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0000034-43.2011.8.08.0049, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: ALDARY NUNES JÚNIOR, Data de julgamento: 06/08/2024)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DO ENTENDIMENTO ATUAL DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VÍCIO SANADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo reiterada jurisprudência do STJ, “os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a Ação e ainda que não tenha sido promovida a citação”. 2. Reconhecido o vício de omissão pela ausência de enfrentamento desse ponto. 2. Recurso conhecido e provido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5016361-34.2022.8.08.0035, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data de julgamento: 10/07/2024)

EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INDEVIDA CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS REMANESCENTES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Após o ajuizamento da execução fiscal, houve o pagamento do débito na via administrativa, o que foi informado pelo Município exequente. Interpretando a petição, o Juízo de origem proferiu a sentença, homologando o “pedido de desistência” e condenando o Município ao pagamento de custas. Contudo, não houve pedido de desistência. A bem da verdade, foi noticiada a perda superveniente do objeto da execução; 2. Com isso, a extinção do feito deveria ter se dado com o reconhecimento da perda do interesse de agir, em sua modalidade da necessidade. Se não fosse a ausência de citação, os ônus sucumbenciais deveriam ter sido distribuídos de acordo com o princípio da causalidade, com a condenação da executada apelada ao pagamento das custas, por ter dado causa ao ajuizamento da execução, em aplicação analógica do art. 85, § 10, do CPC; 3. Ademais, em regra, não é devida a condenação do exequente ao pagamento de custas remanescentes em execução fiscal, nos termos do art. 39 da Lei n. 6.830/1980 e do Tema Repetitivo 1054/STJ. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5001375-59.2022.8.08.0008, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data de julgamento: 04/06/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Consta dos autos que o ente público ajuizou ação de execução fiscal visando a satisfação de créditos. Após infrutífera tentativa de citação, o ente munícipe peticionou requerendo a extinção do feito e a condenação da executada em honorários advocatícios, em razão do pagamento extrajudicial do débito. 2. O Juízo de primeiro grau extinguiu a execução, deixando de imputar à parte executada o adimplemento de honorários de advogado sob várias justificativas, inclusive pelo argumento de que a aplicação da regra da causalidade demandaria citação válida. 3. É cabível a condenação ao pagamento de honorários de advogado com base no princípio da causalidade, tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0003570-29.2014.8.08.0026, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Data de julgamento: 24/04/2024)

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou a ele provimento
para, reformando em parte a sentença; condenar a executada/apelada ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 16.09.2024 a 20.09.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto do e. Relator.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000535-65.2022.8.08.0035

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO: REGINA LUCIA ULIANA SARMENTO

RELATORA: DES. JANETE VARGAS SIMÕES

V O T O -
V I S T A

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Eminentes Desembargadores, rememorando os fatos, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNIC
Í
PIO DE VILA VELHA

contra a r. sentença que, ao reconhecer a satisfação administrativa do débito fiscal, extinguindo a execução, deixou de condenar o devedor ao pagamento dos honorários advocatícios, sob o argumento de que a citação ainda não havia sido efetivada.

A E. Relatora –
Desembargador
a

Janete Vargas Simões

– proferiu voto para conhecer e dar provimento ao recurso, reformando em parte a r. sentença para condenar a executada/apelada ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O entendimento foi acompanhado pelo Il.
Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Pois bem.

Após análise detida dos autos, rogando as maiores vênia à e. Relatora, cheguei à conclusão diversa.

Como não houve a citação da parte executada, não ocorreu a triangularização da relação processual, de modo que não se revela possível a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado do STJ, cuja questão jurídica é idêntica à presente:

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGOS 85, §1º, 312 E 318 DO CPC. RECURSO ESPECIAL. PAGAMENTO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO E ANTERIOR À CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA EM HONORÁRIOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1.
O Município de Jaboatão dos Guararapes - PE pretende a condenação da parte executada em honorários em decorrência do pagamento do débito em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação, por aplicação dos §§ 1º e 10 do art. 85 do CPC.

2. Existência de precedentes antagônicos desta Segunda Turma acerca do tema em discussão. Necessidade de uniformização. Precedentes do STJ. 3.

A interpretação dos parágrafos deve ser lida em consonância com o caput do art. 85, juntamente com os arts. 312 e 318, todos do CPC. 4. De acordo com a doutrina de Frederico Augusto Leopoldino Koehler, a condenação em honorários deve observar o princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência (Comentários ao art. 85. In: ALVIM, Angélica Arruda; ASSIS, Araken de; ALVIM, Eduardo Arruda; LEITE, George Salomão. (Coords.) Comentários ao Código de Processo Civil. 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p. 155).

5.
O art. 85, § 1º, do CPC, ao afirmar que os honorários são devidos para a execução resistida ou não resistida, quer dizer, em verdade - e conforme se depreende da leitura do caput do mesmo dispositivo -, que, quando existe a formação da relação jurídica processual entre exequente e executado
,
independentemente de apresentação de defesa em autor próprios ou apartados, existe a incidência honorários advocatícios.

6.
Não cabimento de condenação em honorários da parte executada para pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação, em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade, e porque antes da citação não houve a triangularização da demanda.

7.
Evidentemente, a causalidade impede também que a Fazenda Pública seja condenada em honorários pelo pagamento anterior à citação e após o ajuizamento, uma vez que, no momento da propositura da demanda, o débito inscrito estava ativo. Nesse caso, portanto, tem-se uma hipótese de ausência de responsabilidade pelo pagamento de honorários.

8. Registre-se, por fim, tratar o caso concreto de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública Municipal, na qual não há previsão de encargos da dívida ativa de forma automática, hipótese diversa da Fazenda Pública Federal, em que o art. 1º do Decreto-lei 1025/69 prevê a cobrança de 20% (vinte por cento) sobre o valor do crédito, montante esse que substitui a condenação em honorários de sucumbência.

9. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 1.927.469/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 13/9/2021.)

Nesse sentido, cito, ainda, os recentes julgados, inclusive de minha relatoria, em casos análogos, desta Primeira Câmara Cível:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DA CDA ANTES DA CITAÇÃO. DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte, “não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em execuções fiscais quando o pagamento do débito ocorre em momento posterior ao ajuizamento da ação (de execução fiscal) e anterior à citação” (Apelação Cível n. 0004219-53.2013.8.08.0050). 2.
No caso em apreço, o valor objeto da execução fiscal foi pago extrajudicialmente antes da citação, conforme informado pelo próprio apelante em petição que requereu a extinção do feito.
3.
Descabida, portanto, a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apelação Cível 5000358-47.2016.8.08.0024; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível;
Rel. Desª. Janete Vargas Simoes
; Julgado em: 06/Jun/2024).

EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
INDEVIDA CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS REMANESCENTES
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Após o ajuizamento da execução fiscal, houve o pagamento do débito na via administrativa, o que foi informado pelo Município exequente. Interpretando a petição, o Juízo de origem proferiu a sentença, homologando o “pedido de desistência” e condenando o Município ao pagamento de custas. Contudo, não houve pedido de desistência. A bem da verdade, foi noticiada a perda superveniente do objeto da execução; 2. Com isso, a extinção do feito deveria ter se dado com o reconhecimento da perda do interesse de agir, em sua modalidade da necessidade.
Se não fosse a ausência de citação, os ônus sucumbenciais deveriam ter sido distribuídos de acordo com o princípio da causalidade, com a condenação da executada apelada ao pagamento das custas, por ter dado causa ao ajuizamento da execução, em aplicação analógica do art. 85, § 10, do CPC;
3. Ademais, em regra, não é devida a condenação do exequente ao pagamento de custas remanescentes em execução fiscal, nos termos do art. 39 da Lei n. 6.830/1980 e do Tema Repetitivo 1054/STJ. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Apelação Cível 5001375-59.2022.8.08.0008; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel.
Des. Julio Cesar Costa de Oliveira
; Julgado em: 04/Jun/2024).

Se não fosse a ausência de citação, os ônus sucumbenciais deveriam, de fato, ser distribuídos de acordo com o princípio da causalidade, com a condenação da executada apelada ao pagamento das custas, por ter dado causa ao ajuizamento da execução, em aplicação analógica do art. 85, § 10, do CPC.

Diante do exposto, rogando vênia à eminente Relatora, tenho por bem
abrir
a
divergência
para fins de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

REFORMULAÇÃO DE VOTO

V O T O -
V I S T A

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Eminentes Desembargadores, rememorando os fatos, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNIC
Í
PIO DE VILA VELHA

contra a r. sentença que, ao reconhecer a satisfação administrativa do débito fiscal, extinguindo a execução, deixou de condenar o devedor ao pagamento dos honorários advocatícios, sob o argumento de que a citação ainda não havia sido efetivada.

A E. Relatora –
Desembargador
a

Janete Vargas Simões

– proferiu voto para conhecer e dar provimento ao recurso, reformando em parte a r. sentença para condenar a executada/apelada ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O entendimento foi acompanhado pelo Il.
Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Pois bem.

Na matéria, não se desconhece o meu anterior posicionamento no sentido de que não cabe condenação em honorários advocatícios nas execuções fiscais quando o pagamento extrajudicial do débito tributário é anterior à citação, como já foi objeto de julgamento nesta Corte de Justiça no julgamento da Apelação Cível 5001375-59.2022.8.08.0008; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julgado em: 04/Jun/2024, bem como em outros recursos
1
.

Contudo, nota-se da jurisprudência mais recente do STJ em relação ao tema a tendência da Primeira e Segunda Turmas de compreender cabível a condenação do executado nesta hipótese, em atenção ao princípio da causalidade, visto que o pagamento extrajudicial do débito equivale ao reconhecimento da dívida.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA FISCAL APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ.

1.
Consoante o entendimento do STJ, são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a Execução Fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte.
Nesse sentido: AgInt no REsp 2.100.289/PA, Rel. Min. Herman Benjamin,
Segunda Turma
, DJe 7.5.2024; AgInt no REsp 2.051.083/PA, Rel. Min. Sérgio Kukina,
Primeira Turma
, DJe 31.8.2023; AgInt no REsp 2.055.834/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa,
Primeira Turma
, DJe 22.6.2023; REsp 1.994.500/ES, Rel. Min. Francisco Falcão,
Segunda Turma
, DJe 10.3.2023.

2. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.135.428/TO, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma
, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1.
A decisão agravada consignou que a jurisprudência do STJ posiciona-se no sentido de que se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada.
2. Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância com entendimento deste Tribunal, não há prover o Agravo que contra ela se insurge. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.116.854/GO, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma
, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.

1. Na origem, a Execução Fiscal foi declarada extinta por sentença em virtude da quitação extrajudicial do débito tributário antes da citação do executado. Por conseguinte, deixou-se de condenar a parte executada aos ônus sucumbenciais.

2. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a quitação extrajudicial do débito excutido ocorrer após o ajuizamento da Ação executiva, mesmo antes de efetivada a citação, em homenagem ao princípio da causalidade, não devendo incidir a exceção prevista no art. 26 da LEF. (AREsp 1.442.828, Min. Benedito Gonçalves, Data da Publicação 12/4/2019 e AgInt no AREsp 1.067.906/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2017).

3. Assim,
segundo a jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a Ação e ainda que não tenha sido promovida a citação. O pagamento do débito exequendo equivaleu ao reconhecimento da pretensão executória (Aglnt no AREsp 896 802/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/10/2016).

4. Logo, o entendimento do Tribunal local vai ao encontro do Princípio da Causalidade, que prevê o pagamento das despesas e dos honorários por aquele que der causa à demanda, mesmo que a relação jurídica processual não tenha sido formada, pois o autor da Ação não pode ser prejudicado pelo exercício de direito legítimo, que, no caso, é a propositura da execução fiscal. (REsp 1.592.755/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 2/9/2016 e AgRg no AREsp 759.959/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 28/9/2015).

5. É que o processo de execução também implica despesas para as partes. Dessa sorte, na execução em si, pretendendo o executado quitar a dívida, deve fazê-lo com custas e honorários. Como é de sabença, "responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito" (REsp 1.178.874/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010).

6. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.100.289/PA, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma
, julgado em 14/3/2024, DJe de 7/5/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1.
"Esta Corte adota o entendimento segundo o qual se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada" (AgInt no REsp 2.055.834/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)
. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.108.423/RS, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma,
julgado em 8/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

No presente caso, considerando que não houve, quando da quitação do débito, o pagamento de honorários advocatícios, deve ser condenada a parte executada por ocasião da extinção da execução fiscal.

Diante do exposto, acompanho o voto da eminente Relatora para conhecer e dar provimento ao recurso.

É como voto.

1
(TJES; Apelação Cível 5000358-47.2016.8.08.0024; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível;
Rel. Desª. Janete Vargas Simoes
; Julgado em: 06/Jun/2024);